Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Número do processo: 0737503-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante das informações juntadas ao ID 33592761, retire-se o processo de pauta. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator